Tribunal: TJMT
Processo: 1043960-82.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043960-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILEA BRITTO DE LIMA - CPF: 719.618.361-49 (APELADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), WELINTON BRITO DE LIMA - CPF: 400.632.837-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– APLICAÇÃO DE DESCONTO DE 65% (SESSENTA E CINCO POR CENTO) NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CONSUMIDORA EM TRATAMENTO “HOME CARE” QUE NÃO SE ENQUADRA COMO BENEFICIÁRIA DE BAIXA RENDA – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, o deferimento do desconto de 65% (sessenta e cinco por cento) a incidir nas faturas de energia elétrica, conforme consignado na sentença recorrida, é medida que se impõe, haja vista que, no caso, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, também deve ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana.

2.
Tanto é assim que, conquanto a requerente, ora apelada, não possa ser enquadrada como beneficiária da tarifa social de energia elétrica, através do histórico de créditos (id. 145165380 – págs. 1 e 2), fornecido pelo INSS, demonstrou que sua renda mensal de R$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco reais) é praticamente absorvida para fazer frente ao pagamento do seu plano de saúde (R$ 2.533,36) (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos).

3.
Em outras palavras, sem que lhe seja concedido o desconto na tarifa da energia elétrica, cujo consumo de kWh, após o início do seu tratamento “home care”, triplicou em relação ao consumo médio extraído dos doze meses anteriores, muito provavelmente se tornará inadimplente e consequentemente seu tratamento “home care” não será possível, colocando a preservação da sua vida em risco

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n.º 1043960-82.2020.8.11.0041, ajuizada por
ADILEA BRITTO DE LIMA, neste ato, representada por seu curador especial WELINTON DE BRITO DE LIMA
,

julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) determinar que a requerida conceda o desconto de 65% (sessenta e cinco reais) sobre o valor das faturas; e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 145165809 – págs. 1 a 5), a requerida, ora apelante, narra que não pode ser responsabilizada pela situação financeira da parte requerente.

Diz que a parte requerente deveria solicitar o enquadramento de sua unidade consumidora na modalidade “home care” e acionar o poder público (Estado ou município) para que este se responsabilize pelo pagamento das faturas, conforme o disposto no artigo 196 da Constituição Federal.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a requerente, ora apelada, não faz jus ao recebimento do desconto pleiteado, uma vez que não é cadastrada como baixa renda.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 145165813 – págs. 1 a 13).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a requerente, ora apelada, paciente atendida no sistema “home care” faz jus ou não ao desconto de 65% (sessenta e cinco por cento) nas faturas de energia elétrica, consumida em sua residência.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, narra que não pode ser responsabilizada pela situação financeira da parte requerente.

Diz que a parte requerente deveria solicitar o enquadramento de sua unidade consumidora na modalidade “home care” e acionar o poder público (Estado ou município) para que este se responsabilize pelo pagamento das faturas, conforme o disposto no artigo 196 da Constituição Federal.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a requerente, ora apelada, não faz jus ao recebimento do desconto pleiteado, uma vez que não é cadastrada como baixa renda.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, o deferimento do desconto de 65% (sessenta e cinco por cento) a incidir nas faturas de energia elétrica, conforme consignado na sentença recorrida, é medida que se impõe, haja vista que, no caso, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, também deve ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana.

Tanto é assim que, conquanto a requerente, ora apelada, não possa ser enquadrada como beneficiária da tarifa social de energia elétrica, através do histórico de créditos (id. 145165380 – págs. 1 e 2), fornecido pelo INSS, demonstrou que sua renda mensal de R$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco reais) é praticamente absorvida para fazer frente ao pagamento do seu plano de saúde (R$ 2.533,36) (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos).

Em outras palavras, sem que lhe seja concedido o desconto na tarifa da energia elétrica, cujo consumo de kWh, após o início do seu tratamento “home care”, triplicou em relação ao consumo médio extraído dos doze meses anteriores, muito provavelmente se tornará inadimplente e consequentemente seu tratamento “home care” não será possível, colocando a preservação da sua vida em risco.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR ESPECÍFICO. EQUIPAMENTOS DE HOME CARE. CRIANÇAS PORTADORAS DA SÍNDROME DE WERDNIG-HOFFMAN. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ELEVADO. REQUISITOS DA LEI Nº 12.212/2010 NÃO PREENCHIMENTO. RENDA FAMILIAR TOTALMENTE COMPROMETIDA COM DESPESAS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. DIREITO À VIDA. ART. 207 DA LODF. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEFERIMENTO DE DESCONTO NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CÁLCULO DO CONSUMO GERADO PELOS APARELHOS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA VIDA DOS AUTORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Após cognição exauriente, nota-se que a renda familiar, apesar de ultrapassar os limites previstos na Lei nº 12.212/2010, não se revela elevada para o custo de vida no Distrito Federal e está totalmente comprometida com despesas de primeira necessidade (educação, transporte, alimentação, saúde e moradia). 2. O art. 207 da LODF determina que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal "garantir o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio de equipe multidisciplinar", bem como "prestar assistência à saúde comunitária mediante acompanhamento do doente em sua realidade familiar, comunitária e social". 3. A solução alternativa encontrada pela sentença, no sentido de determinar que seja decotado da conta de energia elétrica apenas o valor correspondente ao consumo gerado pelos aparelhos médicos que possibilitam a manutenção da vida dos autores, revela-se proporcional e razoável, além de garantir a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Os cálculos sobre o consumo de cada um dos aparelhos médicos utilizados pelos autores não são complexos e independem de profissional da área contábil. A sentença foi bastante didática quanto à maneira de realizá-los. Além de ser tecnicamente mais difícil, a instalação de medidor autônomo dependeria de pequenas obras na residência, o que implicaria maior ônus às partes. 5. Recursos conhecidos e não providos.

(
Acórdão 1243796
, 07025053320198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Não fosse suficiente, antes do direito econômico da requerida, ora apelante, devem prevalecer os direitos fundamentais à saúde e à vida, garantidos constitucionalmente à requerente, ora apelada.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022